Tribunal: TJDFT
Processo: 0755489-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA E INJÚRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REVOGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar medidas protetivas de urgência deferidas em favor de vítima de violência doméstica, no contexto da apuração de supostos crimes de ameaça e injúria atribuídos ao paciente, com fundamento na Lei no 11.340/2006.
2. A imposição das medidas protetivas encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos constantes nos autos, extraídos do relato coerente da vítima, cuja credibilidade, em casos de violência doméstica, é reconhecida pela jurisprudência, não havendo que se falar em ilegalidade ou abuso de poder.
3. A alegação de ausência de vínculo doméstico ou familiar não se sustenta, porquanto a relação de afinidade entre o paciente e a vítima — ainda que ex-sogro e sem coabitação — pode, à luz da interpretação extensiva e protetiva da Lei Maria da Penha, caracterizar vínculo suficiente para a incidência do microssistema legal.
4. A ausência de notícias de reiteração das condutas ou de novos episódios de violência não implica, por si só, na cessação automática das medidas, podendo, ao contrário, decorrer da própria eficácia preventiva das restrições impostas, que devem permanecer enquanto não revogadas pelo juízo competente.
5. A condição de saúde, a idade avançada e o fato de o paciente residir em outro Estado, embora relevantes, não se mostram suficientes para afastar o risco apontado na decisão judicial, tampouco há prova inequívoca de que tais fatores impossibilitem eventual contato ofensivo ou pressão psicológica por meios remotos.
6. A natureza precária e cautelar das medidas protetivas recomenda sua manutenção até que o juízo natural possa reavaliá-las à luz de prova mais robusta, sendo inadequada a utilização do habeas corpus para discutir juízo de mérito fundado em elementos fáticos que demandam dilação probatória.
7. Ordem conhecida e denegada.